Tribunal: TJSP
Processo: 2214050-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Decisão de origem que indeferiu o pedido de arresto cautelar de ativos financeiros de titularidade dos réus – Insurgência da autora – Não acolhimento - Dispensada contraminuta pelos réus, considerando a aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economicidade e efetividade da tutela jurisdicional - Inaplicabilidade do art. 830 do CPC ao caso,

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Decisão de origem que indeferiu o pedido de arresto cautelar de ativos financeiros de titularidade dos réus – Insurgência da autora – Não acolhimento - Dispensada contraminuta pelos réus, considerando a aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economicidade e efetividade da tutela jurisdicional - Inaplicabilidade do art. 830 do CPC ao caso, pois não se trata de procedimento de execução de título extrajudicial por quantia certa – Arresto acautelatório em procedimento monitório que exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Precedentes das C. Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça – Autora que não se desincumbiu em comprovar os requisitos do art. 300 do CPC, em especial dilapidação patrimonial ou inexistência de patrimônio de propriedade dos réus para honrar eventual execução - Indeferimento do pedido que se impõe -Decisão agravada mantida - RECURSO IMPROVIDO.